Tribunal: TJPA
Processo: 0000241-80.2018.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000241-80.2018.8.14.0097

APELANTE: EMANUEL CARVALHO MACHADO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR TESTEMUNHAS. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CIRCUNSTÂNCIA DO CRIME. DOSIMETRIA. DETRAÇÃO PENAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu a 4 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial aberto (após detração penal), e ao pagamento de 15 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, caput, do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há elementos suficientes para a manutenção da condenação por roubo; (ii) analisar a correção da dosimetria da pena, em especial quanto à valoração negativa da circunstância do crime e à aplicação da detração penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A palavra da vítima, prestada de forma firme e coerente, é corroborada por testemunhos judiciais que atestam a ocorrência do roubo, a posse dos objetos subtraídos com o réu e a sua prisão em flagrante, conferindo solidez à condenação.

4. Em crimes patrimoniais, sobretudo o roubo praticado na clandestinidade, a jurisprudência do STJ reconhece a relevância da palavra da vítima quando corroborada por outros elementos de prova.

5. A valoração negativa da circunstância do crime é idônea, pois se baseia em elemento concreto constante dos autos: a especial vulnerabilidade da vítima menor de idade.

6. A fixação da fração de aumento da pena-base acima de 1/8 é legítima, dada a ausência de critério matemático obrigatório e a discricionariedade do julgador conforme as peculiaridades do caso, em conformidade com precedentes do STJ.

7. Mantida a pena fixada, resta prejudicada nova análise sobre a detração penal, já considerada na sentença, com fixação do regime inicial aberto nos termos do art. 33, §1º, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A palavra da vítima, corroborada por provas testemunhais e prisão em flagrante com a
res furtiva
, é suficiente para fundamentar a condenação por roubo. 2. A valoração negativa da circunstância do crime é válida quando demonstrada a especial vulnerabilidade da vítima. 3. A fração de aumento da pena-base pode ultrapassar 1/8, a depender das circunstâncias do caso concreto e do livre convencimento motivado do julgador.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 59 e 157; CPP, art. 156.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 1.577.702/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, j. 18.08.2020; STJ, AgRg no HC 700.369/SC, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, j. 04.10.2022; STJ, AgRg no REsp 1.963.909/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, j. 20.09.2022; STJ, AgRg no AREsp 1.840.942/TO, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, j. 13.09.2022; STJ, AgRg no HC 850.763/RJ, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, j. 02.09.2024; TJCE, ApCrim 0011206-65.2020.8.06.0293, Rel. Des. Sérgio Luiz Arruda Parente, 2ª Câmara Criminal, j. 31.07.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 7 a 14 de abril de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Emanuel Carvalho Machado apela da sentença do Juízo da Vara Criminal de Benevides/PA que o condenou à pena reclusiva de 4 anos e 6 meses, em regime inicial aberto (após o cômputo da detração penal) e ao pagamento de 15 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157 do Código Penal (ID 12279134, págs. 3/4 e ID 12279135, págs. 1/3).

O apelante pugna pela absolvição por insuficiência probatória, e, subsidiariamente, pela redução da pena, sustentando que a circunstância judicial referente à “circunstância do crime” foi valorada de maneira inidônea. Caso mantida, pugna pela aplicação da fração de 1/8 pela negativação da vetorial, com a consequente observância da detração penal (ID 12279163).

O Ministério Público contrarrazoou pelo acerto da sentença impugnada, (ID 12279168), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 17152176).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

No caso dos autos, inexiste espaço para o pleito de
absolvição por insuficiência probatória
, pois os elementos de convicção amealhados no curso do processo evidenciam a existência de provas substantivas da materialidade e autoria aptas a sustentar o decreto condenatório.

O apelante foi condenado pela prática do crime de roubo, estando a
materialidade
comprovada pelo Auto/Termo de Exibição e Apreensão (ID 12279103, págs. 4/5) e pelo Auto/Termo de Entrega (ID 12279103, pág. 6) da
res furtiva
.

Por sua vez, a
autoria
delitiva exsurge da prova testemunhal colhida em juízo, especialmente da palavra da vítima, que assim relatou, conforme consignado na sentença, transcrita no essencial:

“Que tem 16 anos; Que estava com suas 2 primas por ocasião do assalto; Que o acusado estava sozinho; Que o acusado o acusado puxou a faca e pediu o celular e então falou que não tinha celular, foi então que o acusado puxou a mochila, levou a bicicleta também; Que foi a procura do acusado e achou o acusado no Renascer e que o acusado estava com sua bicicleta, mochila e a faca usada no assalto; Que falou para populares que tinha sido assaltado e então os populares seguraram ele; Que o acusado tinha uma tatuagem no braço direito, mas no decorou a tatuagem; Que não sabe dizer se o acusado reside pelas redondezas; Que somente não foi devolvido os documentos e roupas; Que resgatou a mochila e bicicleta no mesmo dia” (ID 12279134, págs. 3/4 e ID 12279135, págs. 1/3).

Além da vítima, foram ouvidas as testemunhas José Roberto Leão Souza, Amarildo João Bezerra Morais e Antônia Francisca Pereira da Silva, esta última ouvida como informante por ser tia da vítima, confira-se:

A testemunha
JOSÉ ROBERTO LEAO SOUZA
, em Juízo (fls. 30), declarou: Que estava transitando em seu caminhão próximo à Rua do Maratá, onde tem um depósito, ocasião em que avistou o adolescente Felipe correndo; Que o adolescente estava desesperado, pois havia acabado de ser assaltado; Que a pessoa que assaltou Felipe utilizou uma faca para subtrair uma bicicleta e outros pertences; Que os meninos que estavam em seu caminhão interceptaram o assaltante; Que o assaltante estava com os pertences subtraído do adolescente, sendo a bicicleta, os pertences pessoais e ainda a faca utilizada no crime; Que o assaltante foi amarrado e posto dentro do veículo do declarante e que o levou a delegacia.

Já a testemunha
AMARILDO JOAO BEZERRA MORAIS
, às fls. 30, afirmou: Que é investigador de Polícia; Que recorda da ocorrência; Que o acusado for apresentado na delegacia pela população; Que as acusações eram de que havia roubado um menor tendo subtraído uma bicicleta e uma mochila; Que a bicicleta e a mochila foram recuperadas; Que o acusado foi capturado na posse dos objetos roubados; Que o acusado confessou o crime.

A testemunha
ANTONIA FRANCISCA PEREIRA DA SILVA
, testemunha ouvida como informante por ser tia da vítima, declarou: Que não conhece o acusado; Que é tia da vítima; Que não foi vítima do assalto. Que não estava no local; Que o policial ligou e informou que tinham pegado o bandido; Que o denunciado pegou a bicicleta, mochila e documentos; Que o sobrinho falou que os populares amarraram o acusado e levaram para delegacia; Que o seu sobrinho reconheceu o acusado; Que conseguiu recuperar a bicicleta e a mochila; Que a roupa o acusado não falou onde estava e nem o documento; Que viu o acusado passando algemado na delegacia; Que a vítima estava com suas duas filhas por ocasião do assalto” (ID 12279134, págs. 3/4 e ID 12279135, págs. 1/3).

Nesse contexto, verifica-se que o depoimento da vítima está em consonância com a prova testemunhal judicializada, formando um conjunto probatório seguro e coeso acerca dos fatos e da autoria delitiva, tendo o magistrado sentenciante, como destinatário da prova e à luz do princípio do livre convencimento motivado, concluído pela existência de elementos de convicção para a condenação do réu.

No ponto, dou especial relevância ao entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça segundo o qual, “em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa” (STJ,
AgRg no AREsp n. 1.577.702/DF
, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 18/08/2020), como se deu na espécie.

Ademais, de acordo com a jurisprudência da Corte Superior, "quando há a apreensão do bem resultante de crime na posse do agente, é ônus do imputado comprovar a origem lícita do produto ou que sua conduta ocorreu de forma culposa. Isto não implica inversão do ônus da prova, ofensa ao princípio da presunção de inocência ou negativa do direito ao silêncio, mas decorre da aplicação do art. 156 do Código de Processo Penal, segundo o qual a prova da alegação compete a quem a fizer” (STJ,
AgRg no HC n. 700.369/SC
, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 04/10/2022).

No caso, a defesa não se desincumbiu do ônus de comprovar que o acusado não praticou o crime, deixando de apresentar provas capazes de refutar a imputação delitiva, sendo certo que o acervo probatório produzido nos autos, somado a prisão em flagrante do recorrente na posse do bem subtraído, autorizam o decreto condenatório e repelem a tese de negativa de autoria, máxime porque a Corte Superior tem assentado que na situação de acusado preso em flagrante com a
res furtiva
em mãos, pouco tempo após a consumação do crime, “trata-se de delito com relação ao qual se tem certeza absoluta da autoria” (STJ,

AgRg no REsp n. 1.963.909/SP
, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 20/09/2022).

Sob outro ângulo, verifica-se que o apelante pugna pela redução da pena, sustentando que a circunstância judicial referente a “circunstância do crime” foi valorada de maneira inidônea.

In casu
, verifica-se que o juízo sentenciante, na fase do art. 59 do Código Penal, negativou tal circunstância nos seguintes termos: “as circunstâncias do crime, merece valoração negativa, haja vista que as vítimas eram crianças e adolescentes que foram abordadas enquanto caminhavam sozinhas pela rua” (ID 12279135, pág. 2).

Não obstante o inconformismo da defesa, verifica-se que a negativação da circunstância judicial foi baseada em elementos concretos constantes dos autos, tendo a sentença objurgada empregado motivação idônea, pois incide o entendimento jurisprudencial de que “ser o delito praticado em face de menor de idade, torna a conduta mais reprovável, por tratar-se de vítima mais vulnerável e em processo de desenvolvimento” (TJCE,
ApCrim n. 0011206-65.2020.8.06.0293
, Rel. Des. Sérgio Luiz Arruda Parente, 2ª Câmara Criminal, j. 31/07/2024).

Da mesma forma, inexiste margem para alteração da fração da exasperação da pena-base pela circunstância judicial negativada, pois a fração de 1/8 é um patamar mínimo para o aumento da pena-base, e não um percentual fixo e imutável. O juiz pode adotar um
quantum
de incremento diverso, de acordo com as peculiaridades do caso concreto e do desvalor do agir do réu.

Nesse particular, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que “não há um critério matemático para a escolha das frações de aumento em função da negativação dos vetores contidos no art. 59 do Código Penal, sendo garantida a discricionariedade do julgador para a fixação da pena-base, dentro do seu livre convencimento motivado e de acordo com as peculiaridades do caso concreto” (STJ,
AgRg no AREsp 1840942/TO
, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 13/09/2022). No mesmo sentido, (STJ,
AgRg no HC n. 850.763/RJ
, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 02/09/2024), como se deu na espécie, de modo que inexiste ilegalidade a ser reparada na dosimetria penal no tocante à fração fixada pelo juízo sentenciante.

Por fim, mantida a pena imposta ao apelante, resta prejudicado o pleito de observância da detração penal, cujo cômputo permanece nos mesmos moldes fixados pelo juízo recorrido, sobretudo porque já fixado no regime menos gravoso da gradação estabelecida no art. 33, §1º, do CP.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação exposta.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/04/2025